Tribunal: CARF
Processo: 11762.720041/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11762.720041/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.297 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
PAN MARINE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Ano-calendário: 2007
REPETRO. ADUANEIRO. MULTA POR OMISSÃO DE INFORMAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
Aplica-se a multa a que alude o art. 84 da MP 2.158-35/2001, c/c art. 69 da Lei
10.833/2003, ao beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior (Relator), Sabrina
Coutinho Barbosa e Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, que davam provimento ao
recurso voluntário. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros
de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11762.720041/2011-81
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720041/2011-81

Relatório
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório DRJ:
Trata o presente processo de exigência de multa no valor de R$ 3.086.938,56 em
decorrência de informação inexata de dados administrativos. Fundamento Legal: Arts.
2o, 97, 542, 545, 549, 551, 602, 673, 674, incisos I e IV, 675, inciso IV, 711, inciso III e
§1°, inciso III, 2°,3°, 4o, 5o, 6o e 768 do Decreto n° 6.759, de 5 de Fevereiro de 2009
(DOU de 06/02/2009).
Segundo a Fiscalização, no curso do procedimento especial de fiscalização aduaneira, a
fim de verificar o cumprimento das obrigações aduaneiras pelo sujeito passivo, empresa
PAN MARINE DO BRASIL LTDA., CNPJ: 42.519.082/0001-25, doravante
denominada simplesmente PAN MARINE, foi constatado que em diversas Declarações
de Importação registradas pela fiscalizada foi prestada informação inexata com relação
ao vínculo do importador com os exportadores estrangeiros.
Tal conduta sujeitou em desfavor do contribuinte importador a potencial aplicação da
multa prevista no art. 711, parágrafo 1o, inciso III do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no 6.759/2009), com a redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001, art. 84,
caput e Lei no 10.833/2003, art. 69, parágrafo 1o.
Intimada da exação em tela em 14/09/2011 (fl.1.680), a autuada apresentou impugnação
em 14/10/2011 (fls.1.686 e seguintes) alegando, em síntese, que a multa não é exigível
em razão de:  A informação inexata não era necessária, pois não afetou o procedimento de contr
aduaneiro;  Ninguém auferiu vantagens pelo fato de ser informado a ausência de vinculação na
DI ora investigadas;  A participação em grupo econômico não significa a existência de "vín
efeitos jurídicos-legais;  A interpretação do AVA
-GATT não foi incorporado em nosso direito positivo além
do fato que em nosso direito o vínculo alcança apenas três gerações;
As embarcações importadas temporariamente já foram reexportadas após processo
regular, com baixa dos termos de responsabilidade.

Seguindo a marcha processual normal, foi julgado improcedente o feito com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA. MULTA. A prestação de forma inexata
de informação de natureza administrativa/comercial acarreta a aplicação de multa
prevista no art. 84 da MP 2.158-35, combinado com art. 69 da Lei 10.833/02.

Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário querendo reforma em
síntese:
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720041/2011-81

a) alega que trata-se de embarcações com REPETRO;
b) não houve incorreção na valoração aduaneira ou qualquer incorreção;
c) que a suposta omissão alegada pela fiscalização trata-se do vinculo que a
empresa teria com os exportadores;
d) alega que o art. 69 da Lei 10.833 tem as hipóteses de descrição quais
informações deve conter na Declaração de Importação;

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
Trata-se de recurso de voluntário interposto tempestivamente, dele eu conheço
O auto de infração foi lavrado por compreender que a contribuinte não informou
na declaração de importação que existia vinculação com os exportadores, vejamos e-fl.17:

Quanto à questão da vinculação existente entre a pessoa jurídica importadora (PAN
MARINE DO BRASIL LTDA) e as pessoas jurídicas exportadoras (TIDEWATER
MARINE SERVICE INC; TIDEWATER MARINE NORTH SEA LTD; TIDEWATER
OFFSHORE
GP
1984;
TIDEWATER
INC.
TIDEWATER
MARINE
INTERNATIONAL INC. TIDEWATER ASSETS LIMITED E TIDEWATER HULL
LIMITED),

É no art. 711 do regulamento aduaneiro (Decreto 6759/2009), que está
regulamentado as questões de informação inexata, vejamos:

Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 1o):
I - classificada
incorretamente
na
Nomenclatura
Comum
do
Mercosul,
nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria;
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar de
forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720041/2011-81

ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei no 10.833, de 2003, art.
69, § 2o):
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação: importador
ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que confiram
sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.

Verifica-se sobre a informação do exportador está arrolado no § 1o., I, do art. 711,
que exige tão somente identificação completa do exportador, nada, tendo sobre o vínculo.
Ainda, por se tratar de um regime especial como o REPETRO, não vejo que tinha
existido óbice em dificultar o controle aduaneiro, até mesmo, para que a contribuinte faça jus ao
regime tem de apresentar uma série de documentos previamente a importação.
Nesse sentido:
Numero do processo: 13044.720175/2015-67
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Aug 29 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue Oct 17 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 29/11/2010
ADUANEIRO. MULTA. Nos termos do art. 711, inciso III, do Regulamento
Aduaneiro, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro deve ser aplicada nos casos de
omissão ou informação inexata/incompleta desde que necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado. Não tendo o auto de infração sequer
indicado a presença desta condição, há de ser afastada a multa aplicada por ausência de
subsunção do fato à norma. Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 3301-003.974
Nome do relator: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720041/2011-81

Assim, não verifico que houve qualquer prejuízo ao controle.
Deste modo, dou provimento.

1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto em conhecer do recurso voluntario e no mérito, DAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto ao seu entendimento,
também aventado pelo recurso voluntário, de ausência de prejuízo ao controle aduaneiro, em
razão de informação omitida ou prestada de forma inexata ou incompleta pela recorrente,
ocultando a respeito da sua real vinculação ao exportador estrangeiro.
A defesa sustenta que:
“Portanto, a conferência aduaneira tem por finalidade identificar o importador,
mercadoria e correção das informações relativas a natureza da importação, classificação
fiscal, quantificação e valor e confirmar o cumprimento de todas as obrigações fiscais e
outras exigíveis em razão da importação. Logo, é dever da entidade alfandegária
averiguar a correção de todas as informações, não podendo se escusar do cumprimento
das suas obrigações pela ausência de declaração na DI pela empresa autuada. Não
suficiente, temos que na importação por REPETRO há a verificação de TODOS os
aspectos, não sendo qualquer informação possível de modificar o controle aduaneiro.”
Não assiste razão à recorrente, na medida em que o procedimento de fiscalização
de zona secundária, em sede de revisão aduaneira, prevista no art. 54 do Decreto-lei no 37/66, é
legítimo.
Art. 54. A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o artigo 44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
1/9/1988)
Sobre o tema, bem fundamentou o acordão recorrido:
“Portanto, não ocorreu nenhuma mudança de interpretação das autoridades fiscais, pois
as DI, são passíveis de revisão dentro do prazo legal para a exigência de tributos e/ou
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720041/2011-81

contribuições bem como penalidades aduaneiras, tornando sem efeito o fato de as DI
terem se sujeitado à verificação documental ou física e a carga ter sido desembaraçada.
Não é aplicável o art.146 do CTN com vedação de efeitos retroativos no presente caso,
pois a verificação a posteriori é legal e expressamente prevista na legislação tributária.”
Ademais, sua habilitação no REPETRO não significa ter permissão de agir como
bem entender quanto ao preenchimento de obrigações acessórias, que é o caso da Declaração de
Importação, primordialmente, quando a lei determina quais informações são obrigatórias, sem as
quais está prevista aplicação de penalidade, senão vejamos os artigos 84 da MP no 2.158-35/01 e
69 da Lei no 10.833/03:
MP no 2.158-35/01
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(Vide)
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras
penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Lei no 10.833/03
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo, incorporação ao
ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram sua
identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720041/2011-81

V - portos de embarque e de desembarque. (destaquei)
Outrossim, a recorrente defende que:
“Outro ponto que merece atenção especial, é que não houve na prestação das
informações má-fé ou conduta dolosa da empresa importadora, inexistindo intenção de
prejudicar o erário, (tanto que sequer há menção de prejuízo pelo ente alfandegário),
sendo impositivo o afastamento da referida penalidade, porquanto tal sanção tem por
objetivo evitar reais sonegações fiscais.”
Suficiente expor o que determina o CTN, em seu art. 136, em relação à pretensão
de afastamento da sua responsabilidade pela infração cometida.
SEÇÃO IV
Responsabilidade por Infrações
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (destaquei)
Por fim, a recorrente busca afastar sua vinculação com o exportador estrangeiro:
“Não suficiente, temos que a importadora, PAN MARINE DO BRASIL LTDA), no
entendimento da recorrente, não tem vinculação entre as empresas estrangeiras
exportadoras TIDEWATER MARINE SERVICE INC; TIDEWATER MARINE
NORTH SEA LTD; TIDEWATER OFFSHORE GP 1984; TIDEWATER INC.
TIDEWATER MARINE INTERNATIONAL INC. TIDEWATER ASSETS LIMITED
E TIDEWATER HULL LIMITED.”
Não merece acolhimento tal afirmação. Conforme constatou a fiscalização, a
vinculação é cristalina:
“Nas pesquisas realizadas verificou-se que
1) A PAN MARINE é controlada pela TIDEWATER MARINE, INC, detentora de
99,99% de suas cotas; e
2) A PAN MARINE realizou diversas operações de importação com exportadores
estrangeiros aos quais supostamente estaria vinculada, como a TIDEWATER MARINE
SERVICE INC, TIDEWATER MARINE NORTH SEA LTD, TIDEWATER
OFFSHORE
GP
1984,
TIDEWATER
INC.,
TIDEWATER
MARINE
INTERNATIONAL INC., TIDEWATER ASSETS LIMITED e TIDEWATER HULL
LIMITED.”
Mais adiante, conclui a questão:
Quanto à questão da vinculação existente entre a pessoa jurídica importadora (PAN
MARINE DO BRASIL LTDA) e as pessoas jurídicas exportadoras (TIDEWATER
MARINE SERVICE INC; TIDEWATER MARINE NORTH SEA LTD; TIDEWATER
OFFSHORE
GP
1984;
TIDEWATER
INC.
TIDEWATER
MARINE
INTERNATIONAL INC. TIDEWATER ASSETS LIMITED E TIDEWATER HULL
LIMITED), devemos observar o disposto no artigo 15, parágrafo 4 do AVA (o Acordo
de Valoração Aduaneira – AVA-GATT, foi aprovado no Brasil pelo Decreto
Legislativo 30/94, tendo o Decreto 1.355/94 promulgado o Acordo de Implementação
do Artigo VII do GATT, inserindo-o, finalmente, no ordenamento jurídico pátrio):
Acordo de Valoração Aduaneira – AVA-GATT
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720041/2011-81

Artigo 15
4. Para os fins deste Acordo, as pessoas serão consideradas vinculadas
somente se:
(a) uma delas ocupar cargo de responsabilidade ou direção em empresa da outra;
(b) forem legalmente reconhecidas como associadas em negócios;
(c) forem empregador e empregado;
(d) qualquer pessoa, direta ou indiretamente, possuir, controlar ou detiver
5% ou mais das ações ou títulos emitidos com direito a voto de ambas;
(e) uma delas, direta ou indiretamente, controlar a outra;
(f) forem ambas, direta ou indiretamente, controladas por uma terceira
pessoa; ou
(g) juntos controlarem direta ou indiretamente uma terceira pessoa;
(h) forem membros da mesma família.
O controle de uma companhia pode ser exercido de forma indireta quando a fonte do
poder de controle é constituída pelas relações de participação entre duas ou mais
sociedades. No caso, a relação de poder não é parte da estrutura interna de uma
companhia, mas de um grupo de sociedades, de fato ou de direito. O poder de controle
deriva-se de relações societárias entre as companhias, sendo exercido indiretamente.
Pelas disposições contidas no artigo 15 do AVA e pelas informações prestadas e
documentação apresentada pelo contribuinte de fls.xx-xx, evidencia-se clara a
vinculação entre o importador e os exportadores estrangeiros apontados nas Declarações
de Importação da Tabela I (fls. 24 a 74). Conforme documentação apresentada (fls.184-
1.679) e informação prestada pela própria fiscalizada (fls.184-188), os exportadores das
operações de Tabela I (fls. 24-74) e o importador (PAN MARINE DO BRASIL LTDA),
pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo todos controlados direta e/ou
indiretamente pela mesma sociedade (TIDEWATER INC.).” (destaque no original)
A própria recorrente assim informou em diversas Declarações de Importação,
conforme relação juntada às fls. 75 a 78, para as quais declara existência de vínculo com as
exportadoras estrangeiras TIDEWATER HULLS LIMITED, TIDEWATER MARINE
SERVICE, INC. e TIDEWATER MARINE NORTH SEA LTD, em operações entre fevereiro de
2008 e novembro de 2010.
Nesse diapasão, correta a conclusão do órgão julgador a quo:
“A Fiscalização no curso do procedimento especial de fiscalização aduaneira recolheu
provas documentais, as quais alicerçaram a conclusão de forma cabal que a empresa
importadora detinha vínculo com a empresa exportadora.
A participação em grupo econômico significa a existência de vínculo para efeitos
jurídicos-legais, uma vez que no presente caso, a exportadora é controladora da
importadora (...)”
Portanto, a ausência de informação de existência de vínculo com o exportador no
preenchimento do campo próprio da Declaração de Importação é relevante ao controle aduaneiro
e compromete a atuação do Fisco, restando caracterizada a ocorrência da infração tipificada no
art. 69, §1o, da Lei no 10.833/03, c/c no art. 84, da Medida Provisória n° 2.158-35/01.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.297 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11762.720041/2011-81

À luz do acima exposto, nenhum argumento merece acolhimento, do que se
observa a perfeita subsunção do fato à norma prevista, destarte, votou-se por negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1806
DF CARF MF
Original